Tribunal: TJDFT
Processo: 0707803-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707803-84.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JURANDYR SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 67885320, admitiu o recurso extraordinário interposto por JURANDYR SILVA DOS SANTOS. O STF (ID 71275490) devolveu os autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.496.204 (Tema 1.326), ocasião em que se firmou a seguinte tese: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Competência legislativa. Definição de obrigação de pequeno valor. RPV. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que afirmou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor. Isso sob o fundamento de reserva de iniciativa do Poder Executivo para projeto de lei que impacta o planejamento orçamentário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para a definição do limite para Requisição de Pequeno Valor (RPV). III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a iniciativa legislativa para dispor sobre obrigações de pequeno valor não é reservada ao chefe do Poder Executivo, uma vez que a matéria não tem natureza orçamentária, nem trata de organização ou funcionamento da Administração Pública. 4. No julgamento do RE 1.491.414, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, que alterou a definição de obrigação de pequeno valor no Distrito Federal. A simples criação de despesa para a Administração Pública não é suficiente para atrair as hipóteses de reserva de iniciativa legislativa do Poder Executivo. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”. (RE 1496204 RG, Relator MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 9/10/2024) (g.n.). Ainda quanto à matéria, oportuna a transcrição da seguinte ementa de julgado da Corte Suprema: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. LEI DISTRITAL 6.618/2020. AUMENTO DO LIMITE DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE EXPRESSAMENTE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE, POR UNANIMIDADE, NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.491.414, REL. MIN. FLÁVIO DINO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1454228 ED-AgR, Relator LUIZ FUX, DJe 26/8/2024) (g.n.). No caso concreto, a turma cível assim se manifestou (ID 55539859): CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE RPV. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 6.618/2020. VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 28 DO STF. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO VALOR TOTAL EXECUTADO PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO (SE PRECATÓRIO OU RPV). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. TEMA 407 DO STJ. 1. Conquanto o exequente tenha pretendido discutir a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de forma incidental, referida matéria já foi decidida na ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, tendo o Conselho Especial deste TJDFT declarado inconstitucional a lei em questão, com efeitos ex nunc, de forma a proteger todas as requisições de pequeno valor pleiteadas até 9/5/2023 (data da publicação do acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade). 1.1. Em razão do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade, a Lei Distrital no 3.624/2005 voltou a viger. 1.2. Prescindível o trânsito em julgado da decisão de uma ADI para que possa ser cumprida, bastando a publicação da ata da decisão no Diário Oficial, no caso, do Distrito Federal. 1.3. O exequente ajuizou o cumprimento individual de sentença coletiva em 19/6/2023, ou seja, em data posterior à publicação do acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade (9/5/2023). Nesta senda, ainda que houvesse pedido de expedição de RPV na petição inicial do cumprimento de sentença, tal pedido não estaria protegido pela modulação dos efeitos da decisão prolatada na ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000. 2. O STF, no processo paradigma o RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, fixou a tese no sentido de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 2.1. Não se pode olvidar que se deve observar o regime de precatórios estabelecido no art. 100, § 8o, CF, de forma que o fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV, levando-se em consideração o valor total almejado (parte controversa e incontroversa). 3. No caso, embora o importe de R$ 10.220,99 autorize, num primeiro momento, a expedição de RPV, não se pode perder de vista que o valor indicado a título de cumprimento de sentença totaliza a quantia de R$ 19.038,53, ultrapassando o limite de 10 salários mínimos estabelecido na Lei no 3.624/2005, e que, em observância ao art. 100, §8o, CF, não é permitido que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por RPV e a outra parte, por meio de precatório. 4. Apesar de o executado ter pleiteado a condenação do exequente ao pagamento de honorários recursais, não se verifica da decisão recorrida condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios e, em observância ao entendimento do STJ no REsp no 1.134.186/RS (Tema 407), também não houve nova condenação do agravado ao pagamento da referida verba. Consequentemente, observados os requisitos fixados pelo STJ no AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, não há se falar em aplicação do art. 85, §11, do CPC. 5. Agravo de instrumento desprovido. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e aquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031